Tribunal: CARF
Processo: 12689.721296/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO ELETRÔNICO AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos agregados relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas uma multa de R$ 5.000,00 (alínea e do inciso IV do art.107 do DL no 37/66), pois há que se penalizar a única conduta infracional identificada no processo, qual seja, o descumprimento do prazo legal para provimento dos dados relacionados a um determinado CE Master.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721296/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.183 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2014
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
ATRASO NA INCLUSÃO DE MAIS DE UM CONHECIMENTO
ELETRÔNICO AGREGADO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MULTA
Na hipótese de atraso na inclusão no Siscomex de vários conhecimentos
agregados relacionados a um mesmo conhecimento genérico, incidirá apenas
uma multa de R$ 5.000,00 (alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL no 37/66),
pois há que se penalizar a única conduta infracional identificada no processo,
qual seja, o descumprimento do prazo legal para provimento dos dados
relacionados a um determinado CE Master.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, acordam em rejeitar as preliminares. No mérito, por
maioria dos votos, acordam em dar-lhe provimento parcial para reduzir o valor total das multas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721296/2015-88
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, vencido o conselheiro João José Schini Norbiato, que lhe
negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação
sobre veículo ou carga”.
Segundo a “descrição dos fatos”:

A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o
prazo previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV,
alínea “e”.
O interessado foi intimado apresentou impugnação (fls. 27 e ss.). Alega:
 Prestou informação tempestivamente. Antes do período de 48 horas.
Houve erro material quanto ao número de CNPJ de agente de carga.
Requereu-se retificação de dados, prevista no artigo 27-A da IN
800/2007.
 Não há lei que preveja infração por retificação de dados no Sistema
Mercante. O auto de infração é nulo.
 A fiscalização imputa mais de uma penalidade ao mesmo fato. A
autuação
incide
sobre
os
CE
house
101405155928347,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

101405155928509 e 101405155928428, todos vinculados ao mesmo
CE master no 101405140170389. Cita Solução de Consulta Interna
no 8/2008.
 Discorre sobre a figura do transportador sem navio (NVOCC). O
impugnante cumpre deveres e obrigações burocráticas. A
participação do agente de cargas é mera representação – mandato –
no exercício das atribuições do NVOCC (operador de transporte não
armador) no exterior. Faz citações.
 A Aduana tem poderes para aferir responsabilidade do NVOCC no
exterior. A impugnante não pode ser penalizada.
 Denúncia espontânea. Exclui penalidades de natureza tributária ou
administrativa. Faz citações.
 Requer o cancelamento do auto de infração.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-79.639 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014 MULTA ADUANEIRA.
Informação prestada fora do prazo.
Mantida a multa capitulada no DL 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Os argumentos relativos à denúncia espontânea não devem ser conhecidos na esfera
administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte: i) houve
retificação e não prestação de informação fora do prazo; ii) impossibilidade de se aplicar mais de
uma multa sobre a desconsolidação de um mesmo CE Master; iii) denúncia espontânea; e iv)
ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido, exceto quanto ao argumento relativo à denúncia espontânea, pois também é objeto de
ação judicial, o que será tratado em detalhes no tópico correspondente.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam
na peça de defesa.
“II – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO – IN RFB 1.473/2014 E
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA N' 2 – COSIT, DE 04/02/2016”
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

Aduz que não deixou de prestar informações na forma e no prazo legal, porém
retificou as tempestivamente apresentadas, pelo que não estava sujeita à multa da alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Que a penalidade incidente sobre retificação da informações, prevista no § 1o do
art. 45 da IN RFB no 800/07, foi revogada pela a IN RFB no 1.473/14. Desta forma, não haveria
mais cominação legal da pena.
E este entendimento teria sido confirmado pela SCI COSIT no 02/16, que tem
caráter vinculante, no âmbito da RFB, que dispõe que:
“(. . .)
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(. . .)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Neste sentido, cita decisão do CARF no processo administrativo no
10280.721580/2011-98, de 21/02/17.
Passo ao exame da matéria.
De fato, com a edição da SCI COSIT no 02/16, a retificação de informações
prestadas tempestivamente deixou de constituir conduta infracional e, por conseguinte, de estar
sujeita à multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66. E a SCI no
02/16 seria aplicável ao caso em tela, apesar de o fato gerador da multa ser de 2014, seja porque
traz nova interpretação da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, então produz
efeitos retroativos, nos termos do inciso I do art. 106 do CTN, seja em razão de desqualificar
como conduta infracional a retificação de informações prestadas tempestivamente, circunstância
em que se admite a adoção do instituto da retroatividade benigna da alínea “a” do inciso II do art.
106 do CTN.
Contudo, de acordo com os documentos constantes nos autos (fls. 10 a 19), não
houve retificação, porém inclusão de conhecimentos eletrônicos agregados depois do prazo
previsto no inciso III do art. 22 da IN RFB no 800/07.
Assim sendo, nego provimento ao argumento.
“III – DA OCORRÊNCIA DE DUPLA PENALIDADE”
A recorrente assim expôs seu argumento:
“Apenas se ultrapassados as alegações constantes no item anterior– apenas para
argumentar –, é importante também declarar a nulidade do acórdão recorrido por ter
mantido 3 (três) multas aplicadas para o mesmo fato gerador, ou seja, para o mesmo
número de conhecimento eletrônico master.
Assim decidiu a Turma Julgadora:
“Quanto ao número de infrações imputadas, a penalidade deve ser aplicada tantas vezes
quantas forem as infrações cometidas, conforme artigo 94 do Decreto- Lei n' 37/1966.
Inclusive, a fiscalização aduaneira instrui o auto de infração com ‘Termo de
Constatação Fiscal Eletrônico’ (fls. 17 a 19), demonstrando que ocorreram três
infrações, diversamente do alegado pelo impugnante. Não se aplica a Solução de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

Consulta citada pelo interessado, que versa sobre despacho de exportação, pois não se
amolda à matéria tratada nestes autos e não possui hierarquia normativa para afastar a
incidência do artigo 94 do Decreto-Lei n' 37/1966”.
Ocorre, Nobres Julgadores, que a Aduana imputou mais de uma penalidade a
um único fato gerador, o que é vedado.
Tal irregularidade se verifica com a autuação incidente sobre os Conhecimentos
Eletrônicos House 101405155928347, 101405155928509 e 101405155 928428, todos
vinculados ao mesmo Conhecimento Eletrônico master no 1014051401 70389 e
registrados, ainda, sob o mesmo número de escala, data/hora de atracação – quando,
em verdade, a suposta infração decorre de uma única manifestação de vontade, qual
seja, a de retificar informação proveniente do referido conhecimento eletrônico
master.
Evidentemente, a técnica de aplicar uma multa por cada ocorrência no mesmo
conhecimento eletrônico se mostra equivocada, haja vista tratar-se do mesmo veículo
transportador; eis que não pode a Aduana imputar, paralelamente, dupla maior!)
penalidade sobre o mesmo fato, sob pena de contrariar posicionamento da Solução
de Consulta Interna no 8, de 14 de Fevereiro de 2008:
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados” (g.n.)
Desta forma, identificadas diversas penalidades para Conhecimento Eletrônico
Master idêntico, não restam dúvidas de que as multas excedentes devem ser
canceladas de plano, a fim de que a remanescente seja analisada sob a ótica das razões
já apresentadas e as que seguem. Nesse sentido, requer seja dado provimento ao
presente recurso, para anular o auto de infração quanto às multas excedentes.”
Assiste razão à recorrente.
O Fisco aplicou multa sobre cada um dos HBL relativos ao CE Genérico no
101405140170389, que foram incluídos no Siscomex nos mesmos dia e horário, conforme
indicado nos auto de infração (fl. 06) e “Termo de Constatação Fiscal Eletrônico” (fls. 17 a 19):
Auto de infração (fl. 06)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

Termo de Constatação Fiscal Eletrônico (fls. 17 a 19)

Reproduzo a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, onde o auto de
infração foi capitulado, e o art. 99 daquele mesmo diploma legal:
“Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Da leitura do auto de infração e da legislação acima transcrita, depreendo que a
única conduta infracional a ser penalizada é a de prestar em atraso as informações sobre a
desconsolidação da carga do CE Genérico no 101405140170389, por meio da inclusão dos HBL
indicados auto de infração. Assim, deveria ter sido aplicada apenas uma e não três multas de R$
5.000,00.
E o Fisco manifestou entendimento análogo, por intermédio da SCI Cosit
08/2008, que tratou de uma operação de exportação, oportunamente lembrado pela recorrente:
“(. . .)
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre
cada uma das declarações de exportação, geraria uma multa de R$5.000,00 ou
se a multa seria pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar o
transportador de informar os dados sobre a carga, como um todo, transportada.
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou
seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por
veículo transportador, pela omissão de não prestas as informações exigidas
na forma e no prazo estipulados” (g.n.)
(. . .)”
Portanto, dou provimento ao argumento, para determinar a redução da multa
incidente sobre os HBL relacionados ao CE Genérico no 101405140170389 de R$ 15.000,00
para R$ 5.000,00.
IV – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Os fatos geradores das multas ocorreram em julho de 2014 (prestação de
informação em atraso) e o auto de infração foi lavrado em dezembro de 2015, isto é, a situação
foi regularizada antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/2007-16, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não seja aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestem ou retifiquem informações fora do prazo
legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Da leitura dos acima transcritos excertos da petição inicial e decisão, não resta
dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao conteúdo da ação
judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
“V – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
Aduz que o “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de
transporte, pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo
a transportador.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

E que a participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera
representação – mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio as alegações.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.183 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721296/2015-88

mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir o valor total das multas de R$
15.000,00 para R$ 5.000,00.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 120
DF CARF MF
Original